Tribunal: TJDFT
Processo: 0732677-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO POR NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como bem pontuado pelo juízo a quo, “[n]ão há que falar em concessão de mais prazo para recolhimento das custas, já que bastaria emitir a guia no próprio site do Tribunal de Justiça e fazer o pagamento”.
2. A parte agravante também não logrou demonstrar qualquer inviabilidade técnica que a impedisse de, no prazo devido, emitir a guia de custas no site deste Tribunal, razão por que correta a decisão pela qual indeferido o processamento da reconvenção por faltar pressuposto processual.
3. Quanto ao pedido de renovação de prazo para juntada de documentos, a parte não demonstrou ter diligenciado no sentido de obter documentação dos “bens regulares que pretende partilhar” e nem especificou qual teria sido a dificuldade de obtê-las no prazo concedido, tendo se limitado a requerer sua dilação.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.